Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. INTERPOSIÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DA QUESTÃO RESOLVIDA PELOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O agravo de instrumento interposto não foi conhecido por intempestividade. O agravante interpôs agravo interno, que foi desprovido.
3. O agravante interpôs os primeiros embargos de declaração em relação ao agravo interno, recurso desprovido, mantida a definição de não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade .
4. E nestes segundos embargos de declaração, o embargante não traz argumentação no sentido de eventual vício no julgamento dos primeiros embargos de declaração, mas discussão relativa ao que definido na decisão de 1o grau, discussão que sequer foi admitida em sede do agravo de instrumento, que não foi conhecido por intempestividade.
5. Assim, não atendidos os requisitos de regularidade formal (artigo 1.022 do CPC), o presente recurso não deve ser conhecido.
6. A apresentação de embargos de declaração com alegações desvinculadas de vícios efetivamente verificáveis no acórdão embargado descaracteriza a função integrativa do recurso. Assim, além de não dever ser conhecido, deve ser reconhecido que mais do que evidenciado o intuito meramente protelatório, situação que impõe a aplicação da penalidade prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
7. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa.